Tribunal: TJDFT
Processo: 0741333-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741333-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO BORGES LOPES AGRAVADO: WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA, CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANO BORGES LOPES contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA E CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA, deferiu a tutela de urgência para imitir o autor na posse do imóvel objeto do litígio (ID 206488442, autos originais). Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a realização de vistoria judicial do imóvel por oficial de justiça. No mérito, a confirmação da liminar e a proibição de retirada das benfeitorias até a imissão na posse. Subsidiariamente, a determinação ao juízo de que profira novo julgamento para suprimento das omissões. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 64763986). O agravante informa a existência de fatos supervenientes (ID 65434057). Requer a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal para determinar a vistoria e avaliação judicial. Subsidiariamente, nova decisão liminar para determinar a reparação e devolução das benfeitorias úteis e necessárias ao status quo ante. Suspenso o processo por 30 dias ou até que o juízo analise o pedido relativo à vistoria judicial sobre o estado do imóvel (ID 65941387). CRISTIANO BORGES LOPES informa que o juízo proferiu decisão saneadora (ID 67571407). Reafirma o pedido de reconsideração da tutela antecipada recursal. Intimem-se os agravados para se manifestarem sobre a petição de ID 67571407. Prazo: 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator